Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERDIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência de nulidade nos atos processuais praticados na ação executória de origem.
2. Extrai-se dos autos que foram empreendidas, sem sucesso, diversas diligências para localização e citação da executada, justificando-se a percepção de que a devedora se encontrava em lugar incerto e não sabido, de modo a admitir a citação ficta.
3. A citação editalícia ocorreu de forma regular, e a executada foi regularmente patrocinada pela d. curadoria de ausentes. À míngua da existência de reconhecimento judicial da alegada incapacidade civil da executada ou da declaração de sua interdição, não há que se falar em nulidade da citação e atos processuais subsequentes.
4. Conforme o entendimento do colendo STJ, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos “ex nunc”.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.